Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Recurso inominado interposto pelas partes autoras em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Detran/DF e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC c/c art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
2. Cinge-se a controvérsia quanto a legitimidade do Detran/DF e/ou do Distrito Federal para compor o polo passivo das demandas que visam a transferência de titularidade de veículo, cuja venda não teria sido comunicada a tempo e modo ao órgão de trânsito, cumulada com os pedidos de transferência, ao adquirente, de pontuação e/ou de débitos tributários e não tributários, tais como IPVA, licenciamento obrigatório e multas por infrações de trânsito.
3. Evidencia-se que a demanda tem potencial de atingir diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, na medida em que alteraria o sujeito passivo da obrigação tributária, além de depender do cumprimento de obrigações pelo Detran/DF (e eventualmente DER/DF), já que a transferência administrativa do veículo e da responsabilidade por infrações e débitos não tributários a ele vinculados se insere nas atribuições do(s) órgão(s) de trânsito. Assim, sobre o ente distrital e tais entidades de trânsito incidiriam os efeitos da coisa julgada, sendo salutar a presença de todos na demanda (art. 506 e 115, II, CPC).
4. Nesse contexto, deve ser reconhecida a legitimidade das autarquias distritais de trânsito e do Distrito Federal para compor o polo passivo das demandas que visam a transferência de pontuação, multas e tributos, decorrentes da propriedade do veículo, como a que ora se analisa. Por conseguinte, deve ser reconhecida também a competência dos Juizados Especiais Fazendários para julgamento da presente demanda.
5. Nesse sentido: Acórdão 1639033, 07499046420198070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022; Acórdão 1632044, 07336499420208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022; Acórdão 1619200, 07009515820228070018, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022.
6. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação do terceiro réu.
7. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e afastar a ilegitimidade passiva do Detran/DF. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.
9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.